Tribunal: TJDFT
Processo: 0720233-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
HABEASCORPUS. DESACATO. DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. DESCRIÇÃO DOS FATOS NO TERMO CIRCUNSTANCIADO. DOCUMENTO AUTENTICADO PELOS SERVIDORES ENVOLVIDOS. ART. 62 DA LEI 9.099/95. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. TRANCAMENTO INVIÁVEL.
1. Para o oferecimento da denúncia não se exige prova irrefutável da conduta do denunciado. A tipicidade da conduta narrada na peça acusatória e a justa causa para a ação penal se verificam nos suficientes indícios apresentados no Termo Circunstanciado, que deverá observar os princípios da oralidade, simplicidade e informalidade (art. 62 da Lei 9.099/95)
2. Configurada, em tese, a tipicidade do crime e havendo indícios da materialidade e da autoria no termo circunstanciado devidamente autenticado pelos servidores envolvidos e homologado pela autoridade policial, a persecução penal deverá seguir seu procedimento regular e legal.
3. Ordem denegada.